Tribunal: CARF
Processo: 13656.720596/2011-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANO ROCHA PINHEIRO
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-06-27

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13656.720596/2011-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.881 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
NOSSO PÃO PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 28/02/2010
NORMA
ISENTIVA.
INTERPRETAÇÃO
LITERAL.
RELAÇÃO
EXAUSTIVA DAS VERBAS EXONERADAS.
O direito isentivo relativo às Contribuições Sociais está adstrito a expressa
previsão legal das verbas exoneradas em respeito ao teor do art. 111, II do
CTN.
NORMA
TRIBUTÁRIA.
DECLARAÇÃO
DE
LEGALIDADE
OU
CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Não cabe a autoridade fiscal se manifestar sobre legalidade ou
constitucionalidade de atos legais, em consonância com a Súmula CARF no 2.
Neste sentido, a desconsideração de leis no campo administrativo depende de
revogação do diploma pelo devido processo legislativo ou da edição de
dispositivo vinculante de natureza administrativa ou judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto no que se refere às alíquotas SAT/RAT e quanto à
constitucionalidade das normas e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sônia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Christiano Rocha Pinheiro - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha Pinheiro
(relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin
da Silva Gesto e Sônia de Queiroz Accioly (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13656.720596/2011-66
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.881 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720596/2011-66

Relatório
De início, para consulta e remissão aos principais marcos do debate até aqui
conduzido, segue anotado o índice das principais peças processuais que compõe o feito:

Índice de Peças Processuais
Documento
Auto de Infração
Impugnação
DRJ - Acórdão
Recurso Voluntário
Localização (Fl.)
3
59
126
146

Diante da lavratura de Auto de Infração para lançamento crédito tributário relativo
às Contribuições Sociais Previdenciárias, o recorrente se insurgiu perante o contencioso
administrativo cuja primeira análise foi concretizada no Acórdão 09-051.091 da lavra da 5a
Turma da Delegacia da RFB de Julgamento em Juiz de Fora (DRJ/JFA).
Para melhor compreensão dos fatos até aqui sucedidos, tomo como referência o
relatório que compõe a supracitada decisão.

DRJ ACORDÃO - RELATÓRIO

Trata-se de processo de Auto de Infração, AI DEBCAD 50.004.3493, no valor
consolidado de R$107.837,22 (cento e sete mil, oitocentos e trinta e sete reais e vinte e
dois centavos), relativo à glosa de compensações de contribuições previdenciárias,
declaradas em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP), no período de 01/2009 a 02/2010.
Conforme Relatório Fiscal, fls. 10/16, o sujeito passivo, após ser intimado, informou que
os valores compensados se originaram de: 1) diferença de alíquota da contribuição
destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (SAT/RAT) e 2) às
remunerações recebidas pelos segurados empregados, consideradas como verbas “não
salariais”, consideradas não integrantes da base de cálculo da contribuição previdenciária,
relativas ao adicional noturno, quebra de caixa, produtividade, 1/3 de férias, anuênio,
gratificação de função, aviso prévio indenizado, produtividade de férias, anuênio férias,
quinquênio, hora extra e quinquênio de férias, conforme planilhas anexas.
A auditoria fiscal, analisando a documentação da empresa, concluiu que a alíquota
SAT/RAT para a atividade de “fabricação de produtos de padaria, confeitaria e
pastelaria”, segundo o Decreto no 3.048, de 1999, era de 3% (três por cento),
correspondente ao objetivo social da empresa e ao código CNAE declarado em GFIP,
alíquota esta que vigeu até a competência 05/2007, em razão da edição do Decreto no
6.042, de 2007, quando a alíquota passou a ser de 1% (um por cento), até 12/2009.
Entendeu não proceder, assim, a alegação do contribuinte de que a alíquota SAT/RAT
para o período de 01/2004 a 05/2007 era de 1%, pelo que foi efetuada a glosa dos valores
compensados.
Por outro lado, considerou existente o crédito a compensar, no valor original de
R$3.416,56, relativo ao período de 06/2007 a 10/2008, quando a alíquota vigente era de
1%, tendo sido recolhido 2%.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.881 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720596/2011-66

Também foi efetuada a glosa da compensação de valores relativos às rubricas
consideradas indenizatórias pelo contribuinte, por não se enquadrarem nas exceções da
dispostas no §9o do art. 28 da Lei no 8.212, de 1991.
Cientificado da autuação em 08/08/2011, conforme comprovante de fls. 50, o sujeito
passivo apresentou impugnação em 01/09/2011, de fls.52/74, alegando, em síntese, o que
vem abaixo descrito.
Inicialmente, afirma ser necessário “considerar na glosa da compensação dos créditos
originários do período até 05/2007 pela alíquota de 2% e não a de 3% (...), pois a
atividade principal da autuada era do CNAE 55220 – Descrição de Lanchonetes e
Similares, tributada com a alíquota de 2%.”
Em seguida, discorre acerca das verbas que considera indenizatórias, as quais não sofrem
a incidência de contribuições previdenciárias.
Afirma ser pacífico, nesse sentido, o entendimento dos tribunais superiores e discorre
acerca de cada rubrica.
Alega que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), seguindo o posicionamento do Supremo
Tribunal Federal (STF), firmou entendimento de que a contribuição previdenciária não
incide sobre o adicional de férias, por não se tratar de parcela incorporável ao salário do
servidor, mas de verba de natureza indenizatória. Alega ainda que este entendimento é
seguido por outros tribunais, conforme decisões que colaciona, sendo ilegal a referida
contribuição, por não ser verba salarial.
Em relação ao adicional de horas extraordinárias, afirma tratar-se de um acréscimo
indenizatório ao esforço despendido pelo empregado, que também não sofre a incidência
da contribuição previdenciária, conforme entendimento dos tribunais superiores que
menciona, pelo que o recolhimento efetuado corresponde a pagamento indevido, da
mesma forma que os recolhimentos efetuados sobre as rubricas produtividade de férias,
1/3 de férias, anuênio de férias, quinquênio de férias e horas extras.
Da mesma forma, destaca o entendimento dos tribunais superiores, segundo o qual as
verbas pagas a título de prêmio, gratificação ou bonificação não são destinadas a
remunerar o trabalho, não tendo natureza salarial, assim como as verbas relativas a
gratificação de função, produtividade e qüinqüênio, as quais visam premiar os
empregados que se empenharam no trabalho.
Os adicionais noturno e de periculosidade também não sofrem, a seu ver, incidência da
contribuição previdenciária, dada a sua natureza indenizatória, conforme doutrina que
menciona.
Aduz que, de acordo com a alínea “f” do inciso V do §9o do art. 214 do RPS, o aviso
prévio indenizado não integra o salário de contribuição. Considera inconstitucional e
ilegal o Decreto no 6.727, de 2009, que revoga o referido dispositivo, e entende que a
incidência da contribuição previdenciária só poderia ocorrer a partir de 2010, em razão do
principio da anterioridade.
Destaca, em seguida, o seu direito de proceder à compensação, conforme previsto nos
artigos 44 da Instrução Normativa RFB no 900, de 2009, e 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Por outro lado, afirma que o valor da multa aplicada não pode permanecer, tendo em vista
a inocorrência da infração objeto da autuação.
Além disso, considera ilegal e inconstitucional o valor da multa e dos juros aplicados, de
R$80.995,40 (oitenta mil, novecentos e noventa e cinco reais e quarenta centavos), e
alega ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Requer, ao fim, a anulação da autuação ou, subsidiariamente, a redução da multa e dos
juros aplicados em 50% (cinqüenta por cento), pelas razões expostas.
Em 01/08/2013, os autos foram baixados em diligência, através do Despacho no 53 desta
Turma de Julgamento, fls. 96/99, para que a autoridade lançadora esclarecesse o seguinte:
a) qual é a CNAE correta da empresa no período de 01/2004 a 05/2007;
b) qual é a alíquota SAT/RAT que deve ser atribuída à empresa no período de 01/2004 a
05/2007;
c) qual é o crédito eventualmente existente da empresa no período de 01/2004 a 05/2007;
d) qual é o valor da glosa e, por conseguinte, do lançamento, que deve ser mantido.
Em resposta, de fls. 100/103, a autoridade fiscal informa ter concluído, mediante análise
dos documentos solicitados, que a CNAE correta da empresa no período de 01/2004 a
05/2007 é 55220, devendo ser atribuída a alíquota de 2% à contribuição SAT/RAT; que,
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.881 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720596/2011-66

por conseguinte, a empresa faz jus ao crédito de R$3.064,43, em valor original, para o
período de 01/2004 a 12/2005, além do valor correto de R$3.802,32, em valor original,
para o período de 06/2007 a 10/2008, o que totaliza R$6.866,75 (seis mil, oitocentos e
sessenta e seis reais e setenta e cinco centavos); que o valor do lançamento a ser mantido
está discriminado em planilha anexa.
Em relação à rubrica aviso prévio indenizado, a autoridade fiscal afirma que “esta rubrica
foi paga somente em 09/2004, sendo que, conforme legislação vigente, não houve à
época, a incidência de contribuições previdenciárias. Portanto, apesar de ter sido citada no
item 4.2.2 do RELATÓRIO FISCAL como ‘verbas não-salariais’, a mesma deverá ser
desconsiderada como integrante dos valores a serem pleiteados como créditos pelo sujeito
passivo. Portanto, ratificamos integralmente explanado no item 4.3 do RELATÓRIO
FISCAL, ou seja, concluímos pela glosa de ‘compensações’ da GFIP nos seguintes
termos: (...) INTEGRAL para as rubricas elencadas no item 4.2.2.”
Cientificado em 11/02/2014 da diligência efetuada, conforme Aviso de Recebimento de
fls. 109, o contribuinte não se manifestou novamente nos autos.

A partir da análise dos elementos de prova carreados aos autos e dos fundamentos
apresentados pela defesa, o colegiado da DRJ/JFA decidiu por unanimidade dar provimento
parcial a impugnação e, assim, manteve parte do crédito tributário contestado. Segue ementa do
acórdão.

DRJ ACORDÃO – EMENTA
COMPENSAÇÃO. GLOSA.
Devem ser glosados pelo Fisco os valores compensados indevidamente.
LANÇAMENTO.
ALÍQUOTA
MAIOR
QUE
A
DEVIDA.
RETIFICAÇÃO.
Tendo sido utilizada alíquota maior que a devida para o cálculo da
contribuição apurada, o lançamento deve ser retificado.

Inconformado com a primeira decisão administrativa, o recorrente apresentou
recurso voluntário por meio do qual carreou em síntese os seguintes fundamentos.

RECURSO VOLUNTÁRIO
DO DIREITO

Primeiramente é preciso considerar na glosa da compensação dos créditos originários do
período até 05/2007 pela alíquota de 2% e não a 3% como pretende a recorrida, pois a
atividade principal da recorrente era a do CNAE 5522-0 - Descrição de Lanchonetes e
Similares com a aliquota de 2%, o que restou comprovado após a diligência solicitada nos
autos através do Despacho n° 53 da 5a Turma Julgadora, fls. 96/99 autoridade lançadora.

Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.881 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720596/2011-66

DA NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE VERBAS DE NATUREZA
INDENIZATÓRIA
(...)
Todavia, quantias pagas empregado a título de indenização não devem compor a base de
cálculo da referida contribuição social, uma vez que tais valores não servem para
remunerá-lo, mas somente para ressarcir algum dano/desvantagem que o mesmo sofra em
virtude da atividade profissional que exerce na empresa.
A regra matriz tributária constitucional da contribuição social sobre a folha de salários.
prevê como base de cálculo possível, os rendimentos (lato sensu) que salarial.
caracterizam natureza salarial.
Dessa forma, são excluídos rendimentos que caracterizam natureza indenizatória, visto
que não decorrem do trabalho, mas de perdas futuras.
(...)
No tocante as verbas de natureza indenizatória, o contribuinte vem indevidamente
ampliando a base de cálculo da contribuição sobre a folha de salários. Sendo certo que, a
ilegalidade da contribuição social incidente sobre as verbas de natureza não salarial tem
sido reconhecida tanto pelo Superior Tribunal de Justiça quanto pelo Supremo Tribunal
Federal.
Nessa linha, cumpre mencionar que o posicionamento dos Tribunais Superiores é pacifico
acercal direito compensação, nos moldes realizados pela do recorrente.
(...)
Foram acostadas aos autos inúmeras jurisprudências que, por unanimidade, se posicionam
num mesmo sentido, qual seja a não incidência de contribuição social sobre folha de
salários em relação às verbas indenizatórias.
(...)
É claro e evidente que sentenças fazem coisa julgada entre as partes e para as quais é
dada, porém é sabido também que as jurisprudências podem ser utilizadas como fonte de
direito, para norteamento de uma decisão final.
No presente caso o que se pretende não é que sentenças de outros processos façam coisa
julgada nestes autos; pretende-se apenas demonstrar que a despeito de existir uma
legislação que eventualmente pode ser aplicada ao caso, existe posicionamento totalmente
diverso. no sentido de beneficiar o recorrente.
(...)
No presente caso, reconhecido no Acórdão prolatado a existência de jurisprudências que
fundamentam a impugnação do recorrente, porque não utilizá-las? Porque simplesmente
ignorá-las se emanaram das mais altas cortes do País? Porque privilegiar o positivismo
jurídico em detrimento da justiça social?
(...)
A jurisprudência é a fonte mais. geral e extensa de exegese, indica soluções adequadas às
necessidades sociais, evita que uma questão doutrinária fique eternamente aberta e de
margem a novas demandas: portanto diminui Os litígios, reduz inconvenientes da
incerteza do Direito, por que de antemão faz saber qual será o resultado das controvérsias.

DA MULTA ARBITRADA

Conforme restou acima demonstrado, não houve a prática, pelo recorrente, da infração
objeto do Auto de Infração e, em consequência disso, o valor arbitrado em relação à multa
não deve prosperar.
O recorrente contribuiu corretamente, a tempo e modo, como é devido, com base na
alíquota vigente à época do fato gerador.
Mesmo se assim não fosse o valor de juros e multa aplicados de oficio ao recorrente não
pode prosperar, pois inciso IV, do artigo 10 da CF veda expressamente a instituição de
tributos com efeito confisco.
(...)
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.881 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720596/2011-66

Portanto a vedação ao confisco se aplica inquestionavelmente ao caso das multas fiscais.
A ilegalidade e o caráter confiscatório da multa e juros que passam em muito - do valor
principal do eventual crédito tributário constituído em face do recorrente decorrem da
violação frontal aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao
disposto no artigo 150, inciso IV, da CF.
(...)
Ademais, além de toda a questão acerca da proibição do efeito de confisco, a multa
aplicada ao presente caso não é devida, simplesmente pelo fato de que o recorrente não
deixou de recolher a contribuição social dentro do prazo legal determinado.
O que se discute aqui são diferenças de alíquotas e não o recolhimento intempestivo da
obrigação devida.

DA CONCLUSÃO

À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência fiscal, espera e requer a
recorrente seja acolhido presente recurso para о fim de assim ser decidido, cancelando-se
o débito fiscal reclamado.
Subsidiariamente, em não sendo acatado o pedido principal, requer seja declarada a
redução da multa e juros, em 50% (cinquenta por cento) pelas razões de fato e de direito
expostas.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Christiano Rocha Pinheiro, Relator.

ADMISSIBILIDADE
TEMPESTIVIDADE
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância via E-CAC, por meio
de disponibilização em Caixa Postal, em 10/05/2014 (fl. 144). Uma vez que o recursos do
contribuinte foi protocolizado ainda no mês de maio (fl. 146), é considerado tempestivo.

MATÉRIA NÃO CONHECIDA
DA CONSTITUCIONALIDADE DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS
Um aspecto da peça de defesa é o afastamento de juros e multa aplicados de ofício
sob a justificativa da vedação ao confisco por meio de tributos, conforme redação dada pelo art.
150, IV da Constituição Federal.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.881 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720596/2011-66

Sob a premissa da vinculação da administração pública ao ordenamento legal,
recorro ao teor da Súmula CARF no 2.

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Com fundamento no entendimento supra, até que a norma saia do mundo jurídico
por revogação ou decisão judicial definitiva in abstracto, para a autoridade fiscal ela terá a
cogência necessária para sua aplicabilidade, o que inclui tanto as obrigações principais quanto as
acessórias.
Da leitura do DEBCAD 50.004.349-3 (fl. 3), constata-se que sua composição é
formada por valores relativos ao valor da glosa e consectários moratórios, ou seja, juros e multa
de mora, não havendo que se falar aqui em multa de ofício. Feita tal delimitação, tem-se que o
juros estão regulados pelo art. 35 da Lei no 8.212/1991; enquanto a multa obedece a norma do
art. 89, § 9o do mesmo diploma legal. Segue inteiro teor dos artigos acrescido do art. 61 da Lei no
9.430/1996.

LEI 8.112/1991
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas nas
alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições instituídas a
título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras
entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em legislação, serão acrescidos de
multa de mora e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996.
(...)
Art. 89 (...)
§ 9 Os valores compensados indevidamente serão exigidos com os acréscimos
moratórios de que trata o art. 35 desta Lei.

LEI 9.430/1996
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.

Os consectários moratórios contestados estão instituídos por preceitos legais
vigentes, válidos e, portanto, de observação obrigatória por parte das autoridades fiscais. Para
concluir, apresento trecho extraído do julgamento de piso (fl. 135).

Cabe esclarecer, ainda, que a multa aplicada observou o disposto no art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, não sendo cabível, portanto, o requerimento para sua redução. Conforme
já explicitado, a instância administrativa não aprecia as alegações de
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.881 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720596/2011-66

inconstitucionalidade e ilegalidade , apresentadas na impugnação, em razão do disposto
no art. 26-A do Decreto n 70.235, de 1972.

Por todo o exposto, o presente tópico não será conhecido.

DO CRÉDITO APURADO ATÉ 05/2007
O recorrente contesta a alíquota SAT/RAT admitida pela autoridade fiscal para
fins de apuração do crédito até a competência de 05/2007, fixada em 3% em razão da atividade
principal desempenhada. Sobre o tema, de início, reproduzo trecho do Relatório Fiscal (fl. 13)
que sustentou o Auto de Infração.

4.2 A Auditoria Fiscal analisando a documentação pertinente e a justificativa apresentada
pelo sujeito passivo concluiu:
4.2.1 – A alíquota SAT/RAT para a atividade de “fabricação de produtos de padaria,
confeitaria e pastelaria”, segundo o Decreto 3.048 de 06 de maio de 1.999, era de 3% (três
por cento). Esta alíquota é correspondente ao objetivo social da empresa e ao código
CNAE declarado em GFIP pelo sujeito passivo. Esta alíquota vigeu até a competência
05/07 com o advento do Decreto no 6.042, de 12/02/07. A partir da competência 06/07
esta alíquota passou a ser de 1% (um por cento) vigendo até 12/09.
Portanto, não procede a alegação do sujeito passivo de que a alíquota SAT/RAT período
de 01/04 a 05/07 seria de 1% (um por cento) não cabendo compensação dos valores
alegados em planilha própria fornecida pelo sujeito passivo. Por seu turno, quanto ao
período de 06/07 a 10/08 (alíquota de 1% sendo recolhido 2%) procede o direito ao
crédito tributário a compensar no valor original de R$ 3.416,56.

A auditoria fiscal esclarece que até a competência 05/2007 a atividade “fabricação
de produtos de padaria, confeitaria e pastelaria” – CNAE 1581401 estava sujeita à alíquota
SAT/RAT de 3%, não havendo que se falar, portanto, em recolhimento a maior.
Com o advento do Decreto no 6.042/2007, a referida atividade passou a um
enquadramento menos oneroso, com alíquota SAT/RAT de 1% vigente a partir da competência
06/2007. Neste sentido, o interregno compreendido entre 06/2007 e 10/2008, no qual o
recolhimento atendeu a alíquota SAT/RAT de 2%, deu ensejo ao crédito na ocasião reconhecido
de R$ 3.416,56 segundo medição original.
Todavia, divergência persistia em relação a correta classificação da atividade
desenvolvida pelo recorrente, o que implicou na demanda por diligência por parte da DRJ/JFA
cuja justificativa assim descreveu o imbróglio (fl. 108).

Da análise dos autos, verifica-se que a diferença de alíquota RAT advém da diferença de
enquadramento na CNAE, efetuada pela fiscalização e pelo sujeito passivo, no período de
01/2004 a 05/2007, objeto da impugnação, de acordo com as planilhas apresentadas pelo
impugnante, fls. 23/27.
Em consulta às GFIP do período de 01/2004 a 12/2005, verificou-se, no sistema CNISA,
constar como CNAE do contribuinte o código 5221 – COMÉRCIO VAREJISTA DE
PRODUTOS DE PADARIA. Para este código, a alíquota SAT/RAT atribuída era 2%,
nos termos da redação original do Anexo V do RPS.
Por outro lado, em consulta ao sistema GFIPWEB, verificou-se que o contribuinte
declarou em GFIP, a partir de 01/2006, o código CNAE 1581401 e a alíquota SAT/RAT
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.881 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720596/2011-66

de 2%, a qual foi retificada, através de GFIP entregues em 03/2009, para 1%. A partir de
01/2009, o contribuinte informou o código 5611203 e a alíquota de 1%, a qual a
autoridade fiscal considerou correta a partir de 06/2007.
Para a CNAE 1581401 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE PADARIA,
CONFEITARIA E PASTELARIA, a alíquota SAT/RAT era 3%, nos termos da redação
original do Anexo V do RPS.
Em consulta ao sítio da RFB na internet, verifica-se que o Código e a Descrição da
Atividade Econômica Principal da empresa é 56.11201, correspondente a restaurantes e
similares.

Para dirimir as dúvidas sobre todas as possibilidade postas, a autoridade fiscal
respondeu os quesitos formulados (fl. 112), como segue.

a) qual é a CNAE correta da empresa no período de 01/2004 a 05/2007;
foi formalmente solicitado ao sujeito passivo as folhas de pagamento referentes ao
citado período. A Auditoria, mediante análise dos citados documentos, concluiu que
a CNAE correta para todo o período em questão é a correspondente ao código 5522-0
"lanchonetes e similares".
b) qual a alíquota SAT/RAT que deve ser atribuída à empresa no período de 01/2004
a 05/2007;
2% (dois por cento) correspondente ao CNAE 5522-0 e à atividade com maior,
número de segurados conforme análise das folhas de pagamento.
c) qual o crédito eventualmente existente da empresa no período de 01/2004 a
05/2007;
considerando o declarado nos itens "a" e "b" retro, e considerando ainda a planilha
fornecida pela empresa (em anexo) concluímos que, devido à variação da alíquota
SAT/RAT (de 3% para 2%), a empresa, conforme discriminado em planilha
fornecida pelo sujeito passivo, faz jus ao crédito de R$ 3:064,43 (valor original),
correspondente ao período de jan/04 a dez/05.
d) qual o valor da glosa e, por conseguinte, do lançamento que deve ser mantido.
Valores demonstrados em planilha refeita denominada "DISCRIMINATIVO · DE
CRÉDITOS E GLOSAS DE COMPENSAÇÕES”.
Informamos que o valor declarado no 'tem 4.2.1 do RELATÓRIO FISCAL original
(R$ 3.416,54) como sedo o crédito do sujeito passivo no período de 06/07 a 10/08
não foi computado as competências 06 e 07/07, sendo, então, corrigido para R$
3.802,32 (valor original).
2.2- Do exposto, considerando os itens "c" e "d" retro, concluímos que o sujeito
passivo faz juz a um crédito de R$ 6.866,75 (valor original). Este valor, conforme
planilha fornecida pelo sujeito passivo, corresponde a R$ 8:684,37 corrigido até a
competência out/08.
2.3- Apurado o crédito ao sujeito passivo, conforme demonstrado em planilha, estes
respaldaram as compensações feitas em GFIP até a competência jan/09 (esta última
parcialmente), considerando exaurido a partir da competência jan/09. Portanto
informamos que deveram ser glosadas as compensações de realizadas parcialmente
na competência jan/09 e integralmente no período de fev/09 a fev/10 conforme
planilha.

Com fundamento em todos os esclarecimentos prestados, em que foi acolhida a
correção da atividade principal, a decisão de piso reconheceu o CNAE 5522-0 e, assim, a
alteração do crédito disponível para compensação (fl. 130). Desta maneira, para o período entre
01/2004 e 05/2007, não mais se tomaria por base a alíquota SAT/RAT de 3% adotada para o
CNAE 1581401, mas a alíquota SAT/RAT de 2%. Vide excerto.

Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.881 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720596/2011-66

Conforme explicitado pela autoridade lançadora na resposta à diligência efetuada, a
empresa deveria recolher, no período de 01/2004 a 05/2007, a contribuição
SAT/RAT à alíquota de 2%, sendo reconhecido o direito à compensação do valor
original de R$6.866,75 (seis mil, oitocentos e sessenta e seis reais e setenta e cinco
centavos).

Resta notório, portanto, que o tópico aqui analisado já foi objeto de apreciação
pela decisão de primeiro grau, ocasião em que o pleito do recorrente foi contemplado. Ou seja, a
aceitação da classificação CNAE 5522-0 para o período entre 01/2004 e 05/2007, pela DRJ/JFA,
proporcionou um crédito de R$ 6.866,75 em valor original.
Dada a falta de interesse em recorrer, não conhecerei do presente pedido.

MATÉRIA CONHECIDA
DA NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE VERBAS DE NATUREZA
INDENIZATÓRIA
Outra linha argumentativa trazida pela defesa diz respeito a tributação de verbas
consideradas de natureza indenizatória. Neste tocante, são arroladas uma série de verbas
consideradas na compensação glosada às quais é atribuído o caráter não remuneratório. A
situação foi descrita pela autoridade fiscal nos seguintes termos (fl. 13):

O sujeito passivo, para efeito de compensação de contribuições previdenciárias,
considerou as seguintes remunerações como não sendo base de cálculo de
contribuições previdenciárias e "outras entidades e fundos”, a saber:
adicional noturno; quebra de caixa; produtividade; 1/3 de férias; anuênio; gratificaçõa
de função; aviso prévio indenizado; produtividade de férias; anuênio férias;
quinquênio; hora extra; quinquênio de férias
(...)
Concluímos que as rubricas elencadas pelo sujeito passivo, inclusive pela sua
natureza de habitualidade e vinculação aos salários, não enquadram-se nas exceções
dispostas no parágrafo 9o do art. 28 da Lei no 8.212/91, sendo portanto, base de
cálculo de contribuições previdenciárias e "outras entidades e fundos".

Com propriedade, a autoridade fiscal esclarece a vinculação da administração
pública aos ditames da lei, pelo menos enquanto não sobrevier dispositivos vinculantes judiciais
ou mesmo administrativos em sentido contrário. Ora, como se trata de isenção tributária,
somente a interpretação literal da lei pode afastar a cobrança, em respeito ao art. 111, II c/c 142,
parágrafo único, ambos do CTN.
Neste diapasão, vale ressaltar que decisões inter partes prolatadas em outras
contendas tributárias, alheias aos interesses do sujeito passivo, não dispõe de força suficiente
para determinar a aplicabilidade, ou não, de normas legais perante as autoridades fiscais que,
repise-se, seguem adstritas a vontade expressada pelo legislador.
Todavia, existem posições vinculantes prolatadas pelos Tribunais Superiores, sob
a sistemática do interesse geral, conforme exposição abaixo.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.881 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720596/2011-66

Ressalve-se, por oportuno, que a defesa não logrou apontar com clareza quais
seriam as rubricas contestadas, uma vez que o fez de maneira genérica sob a denominação
“verbas natureza indenizatória”. Ora, é cediço que cada pagamento possui especificidades que
lhe atribuem uma natureza jurídica própria, o que demanda uma análise individual, caso a caso,
para fins de aplicabilidade da norma tributária.
De toda maneira, a partir do arrolamento indicado no relatório fiscal, supra
reproduzido (fl. 13), colacionou-se definições correspondentes dadas pelo STF e pelo STJ.

STF – Tema 20 – Ganhos Habituais
A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do
empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional no 20/1998

STF – Tema 985 – Terço de Férias
É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço
constitucional de férias.

STJ – Tema 478 – Aviso Prévio Indenizado
Não incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de aviso prévio
indenizado, por não se tratar de verba salarial.

STJ – Tema 687 – Horas Extras
As horas extras e seu respectivo adicional constituem verbas de natureza remuneratória,
razão pela qual se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária.

STJ – Tema 688 – Adicional Noturno
O adicional noturno constitui verba de natureza remuneratória, razão pela qual se
sujeita à incidência de contribuição previdenciária.

Com efeito, as verbas de cunho habitual, o que inclui anuênios, quinquênios,
gratificações, produtividade e quebra de caixa apuradas pela fiscalização, e as relativas ao terço
de férias gozado ou indenizado, horas extras e adicional noturno devem compor a base de
cálculo das contribuições previdenciárias.
Ressalva deve ser feita, por outro giro, em relação ao aviso prévio indenizado,
cuja incidência foi afastada pelo Tema no 478 do STJ. No que tange a esta rubrica específica,
vale frisar a análise provida pela DRJ/JFA (fl. 135) onde consta a ausência de recolhimentos
efetivos sob tal justificativa.

Da análise dos dispositivos acima, verifica-se que as verbas consideradas não
salariais pelo contribuinte, as quais foram objeto de compensação pela empresa, não
se enquadram nas hipóteses de não incidência da contribuição previdenciária, à
exceção do aviso prévio indenizado, no período em que foi apurado (01/2004 a
10/2008).
Desta forma, considerando que a legislação tributária que dispõe sobre isenção deve
ser interpretada literalmente, nos termos do art. 111 do Código Tributário Nacional
(CTN), e considerando que as verbas consideradas não salariais pela empresa não
estão incluídas nos dispositivos acima transcritos, não há que se falar em não
incidência de contribuição previdenciária sobre os valores a elas correspondentes.
(...)
Portanto, as decisões do Poder Judiciário, mesmo que reiteradas, não tem efeito
vinculante em relação à autoridade administrativa, a qual deve efetuar o lançamento,
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.881 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720596/2011-66

em verificando a ocorrência de descumprimento de obrigação tributária, nos termos
do art. 142 do CTN.
Por outro lado, deve-se observar, em relação ao aviso prévio indenizado, que tal
rubrica não integrava a base de cálculo da contribuição previdenciária no período
objeto da compensação, por força do disposto na alínea “f” do inciso V do §9o do art.
214 do RPS, já citado, até a edição do Decreto no 6.727, em 12/01/2009. Desta forma,
a compensação dos valores a ela relativos, eventualmente recolhidos pela empresa, só
seria possível mediante a comprovação da realização dos referidos recolhimentos, o
que não ocorreu no caso em tela.

Se o caso concreto não esta expresso em lei, como causa isentiva, e igualmente
não encontra amparo em texto vinculante para a atividade fiscal, outra interpretação não pode ser
dada que não a cobrança dos valores devidos. Neste sentido, não merece acolhida a
fundamentação de defesa constante do presente tópico.

 Conclusão
Baseado no exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto no que se
refere às alíquotas SAT/RAT aplicadas no lapso compreendido entre 01/2004 e 05/2007 e,
outrossim, à constitucionalidade das normas que implementaram os consectários moratórios e,
no mérito, negar-lhe provimento no sentido de manter a glosa nos termos delimitados pela
DRJ/JFA.
(documento assinado digitalmente)
Christiano Rocha Pinheiro

Fl. 161
DF CARF MF
Original